Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703218-73.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: WANDERSON ALVES DE SOUZA EMBARGADO: VIRGINIA PEREIRA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TIPICIDADE EXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo ilícito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, convertida em uma restritiva de direitos. 2. Em suas razões, alega que o fato é atípico, que não há insuficiência de provas, que se deve aplicar o princípio da intervenção mínima e, ainda, pede a sua absolvição. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso. 3. Transporte irregular de passageiros. Prevê o art. 47 da Lei de Contravenções Penais que: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis". Incide nas penas da norma em exame o agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. (Precedente 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma). 4. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho. 5. Adequação social e intervenção mínima. Não obstante eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a pecha de transporte pirata, caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público. 6. Desse modo, sendo o ilícito típico, deve se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrente encontram-se demonstradas nos autos conforme termo circunstanciado, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, além da confissão do réu. 7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95). (Acórdão 1421562, 07032187320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TIPICIDADE EXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95. 3. O embargante réu se insurgiu quanto ao não provimento de sua apelação, sob a alegação da existência de omissão no julgado realizado por esta Turma Recursal. Afirma que a questão acerca da atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros sob a perspectiva constitucional da violação ao disposto no art. 5o, XXXIX não foi debatida no acórdão embargado. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Além disso, o acórdão é expresso em relação à suposta dupla incriminação alegada pelo embargante quando afirma, no tópico quatro, que: "A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho". Sobre o inciso XXXIX do artigo 5o da CF, que dispõe que "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal", é certo que o recorrente foi condenado de acordo com as leis penais brasileiras, mais precisamente o art. 47 da Lei de Contravenções Penais, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal. 6. Desse modo, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1632309, 07032187320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88), “na perspectiva do non bis idem”. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários e de agravos ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) recursos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos. Registre-se que os processos selecionados são os agravos em recurso extraordinário de ns. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) e 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente